Tribunal: TJSP
Processo: 1012857-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
*Indenizatória – cancelamento de voo nacional que causou enormes prejuízos ao autor, pois ficou impossibilitado de realizar a montagem da iluminação de peça teatral a tempo, prejudicando consequentemente o espetáculo - danos morais caracterizados - arbitramento monocrático em conformidade com o pedido exordial e com os parâmetros adotados pela Corte Estadual – ratificação do "quantum debeatur"

Ementa:
*Indenizatória – cancelamento de voo nacional que causou enormes prejuízos ao autor, pois ficou impossibilitado de realizar a montagem da iluminação de peça teatral a tempo, prejudicando consequentemente o espetáculo - danos morais caracterizados - arbitramento monocrático em conformidade com o pedido exordial e com os parâmetros adotados pela Corte Estadual – ratificação do "quantum debeatur" – demanda procedente - recurso improvido.*